Tribunal: STF
Processo: MS 34937
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.



    2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ.



    3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes.



    4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem.